Tribunal: TJDFT
Processo: 0700969-57.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700969-57.2018.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARICELI NEVES DE SA EMBARGADO: CHRISEYMON CRISTIANO DA SILVA CORDEIRO, MANUEL CORDEIRO DIVINO, ELAINE DUTRA DA SILVA CORDEIRO D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração interposto por MARICELI NEVES DE SÁ em face de CHRISEYMON CRISTIANO DA SILVA CORDEIRO, ante o acórdão de ID 20313853. Nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC, INTIME-SE a parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Publique-se. Brasília, 21 de outubro de 2020 11:51:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador